Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-24.2023.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-24.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (APELANTE), JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

PRELIMINARES DE NULIDADE:

1.1
.
INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
INVIABILIDADE
.
MATÉRIA NÃO ARGUÍDA DURANTE A INTRUÇÃO DO FEITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO ALEGADO. DEFESA QUE DEU CAUSA À INVERSÃO
.
PRECLUSÃO.
1.2
.
I
NOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 384 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383,
CAPUT
, DO CPP). PRECLUSÃO.

MATÉRIA ALEGADA APENAS NAS RAZÕES DO APELO.
1.3.
NULIDADE DA PROVA.
ACESSO DE DADOS TELEFÔNICOS REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES.
REJEIÇÃO. VISUALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO VISOR DO CELULAR DO CORRÉU, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO JUDICIAL CONFERINDO AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DO CONTEÚDO DO TELEFONE.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
2.

MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA EVIDENCIANDO O COMÉRCIO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR CONVINCENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO.
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E PERMANÊNCIA DEMONSTRADOS QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
3. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
3.1
.
PENA BASILAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
: VARIEDADE, NOCIVIDADE E FORNECIMENTO DE LSD E DE GRANDE QUANTIDADE DE
ECSTASY.
100 COMPRIMIDOS. DROGAS ALTAMENTE ALUCINÓNEGAS.
3.2.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
: FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO TIPO PENAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E
NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
.
A inversão da ordem procedimental constitui nulidade relativa, exigindo a comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas previsto no artigo 563, CPP, o que não ocorreu na hipótese.

1.2
.
Segundo a norma prevista no art. 383 do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na inicial acusatória, pode atribuir capitulação diversa daquela constante na denúncia, ainda que ela preveja pena mais grave, sem que isso implique ofensa ao sistema acusatório.

-
Matéria preliminar arguida pela Defesa apenas em sede recursal, sem ter sido apresentada à juíza singular impede a deliberação nesta via revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, as teses
1.1.
e
1.2
encontram-se preclusas, vez que não foram levadas ao conhecimento da juíza
a quo.

1.3.

A simples visualização de notificações recebidas no visor do celular apreendido pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante do corréu, dispensa a prévia autorização judicial. Tal visualização é distinta do acesso às informações registradas por empresas de telefonia, como no caso de interceptação telefônica, não havendo que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico.

2.

A conclusão obtida a partir da análise dos elementos probatórios, constitui forte elemento de convicção, demonstrando de modo congruente a incursão criminosa do apelante nos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico. Essa conclusão é embasada no conteúdo do laudo de extração de dados do aparelho telefônico do corréu, dos relatórios e depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações, as quais revelaram tanto a mercancia ilícita quanto o
animus
associativo do apelante com o
corréu
, visando à comercialização da droga ilícita (Enunciado n. 5 TCCR/TJMT).

3.1.

A comprovação de que o apelante forneceu grande quantidade de
ecstasy
para o corréu comercializar, a exemplo de 100 comprimidos, além de LSD, cujas naturezas são deletérias e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena basilar, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, tais fatores, são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

3.2
. Há patente inexistência de interesse recursal se o pedido da Defesa de estabelecer a pena do crime de Associação ao Narcotráfico no mínimo legal já foi providenciado pela Juíza Singular na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Vitor Melo de Oliveira

e
Paulo Rogério Bonfim Júnior
foram condenados pelo
MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT
, às penas respectivas de
11 anos
de
reclusão
e
1.450 dias-multa,
e
9 anos
de
reclusão
e
1.300 dias-multa,

ambos
em regime
fechado,
porque cometeram os crimes de
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei nº. 11.343/06) e
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/06) (ID 19738243).

Em suas
razões
recursais, a defesa de
Paulo Rogério Bonfim Júnior
alegou as seguintes
preliminares
:

1.1
.
nulidade do processo,
ante a
inversão da ordem das Alegações Finais
, promovendo inadmissível
cerceamento de defesa;

1.2.
de
nulidade da sentença
, diante do
aditamento da denúncia
, que incluiu
fatos novos, sem oportunizar
manifestação da defesa; e,
1.3
.
nulidade da prova,
produzida mediante
extração de dados telefônicos
, sem mandado judicial.

No mérito,
requer a
absolvição
dos crimes dos artigos
33 e 35
da Lei Antidrogas,
ou,
a aplicação
pena basilar no mínimo legal
(ID 197938244).

A defesa do réu
João Vitor Melo de Oliveira

não recorreu da sentença
(ID
197938249).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d.
Promotor de Justiça
, são pela
rejeição das preliminares
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID 197938248).

A douta
PGJ,
em parecer, opinou pela
rejeição das preliminares
aventadas
pela defesa, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê da síntese ministerial respectiva que segue transcrita (ID
204089175):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa
:
1.
Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista:
(a)
a inversão da ordem de apresentação das alegações finais;
(b)
o aditamento da denúncia sem fatos novos e sem intimação da defesa para se manifestar sobre a nova capitulação legal imputada; e
(c)
a utilização de imagens retiradas ilegalmente do celular do corréu João Vitor –
IMPROCEDÊNCIA
– Não há cerceamento do direito de defesa. A inversão na ordem de apresentação das alegações finais se deu por iniciativa da própria defesa, que se antecipou ao Parquet estadual e apresentou suas alegações finais; já o aditamento da denúncia realizado pelo Juízo
a quo
não alterou a narrativa do fato delituoso, apenas retificou sua capitulação legal, sem qualquer prejuízo à defesa, já que o apelante se defende dos fatos que lhe são imputados e não do tipo penal descrito na peça acusatória; e a quebra de sigilo de dados, assim como a busca exploratória do aparelho celular apreendido com o comparsa do apelante foi devidamente autorizada pelo Juízo
a quo
, nos autos do PJe nº 1002182-89.2021.8.11.0044
– 2.
No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
– I
MPROCEDÊNCIA
– As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que os crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico foram praticados pelo apelante –
3
. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena-base imposta na condenação por tráfico ilícito de drogas, aduzindo que por conta das condições pessoais do apelante, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal –
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está bem fundamentada; se mostra correta a negativação das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base na condenação pelo tráfico ilícito de drogas, tendo em vista a regência do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e a natureza nefasta de uma das espécies de droga apreendida e comercializada pelo apelante (ecstasy) –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE DO PROCESSO – INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Egrégia Câmara,

A d. defesa de
Paulo Rogério Bonfim Júnior,
suscita nulidade do processo em face da inversão da ordem das alegações finais, por culpa exclusiva do Ministério Público de 1º grau, porque, após intimadas as partes para apresentarem as Alegações Finais, o
Parquet
se manteve inerte após intimado por duas vezes, o que levou a defesa a apresentar as alegações no dia 04.07.2023, conforme o prazo legal.

Após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, em 27.06.2023 (ID
197938232), as partes foram intimadas para apresentarem as alegações finais. O MP foi intimado no dia 04.07.02023 (ID 197938234), mas se manteve inerte.

A defesa apresentou a peça defensiva em 04.07.2023 (ID 197938235) e peticionou nos autos no dia 10.07.2023, informando ao Juízo singular que o
Parquet
ainda não teria apresentado as Alegações Finais (ID 197938236).

Em 19.07.2023, o MP de 1º grau apresentou a peça acusatória de 197938237, em 19.07.2023. Assim, os autos foram impulsionados para a Defensoria Pública apresentar as alegações em favor do
corréu João
(ID 197938238).

Embora os argumentos da defesa, de que o procedimento seria nulo absolutamente, não vejo como acolher a tese.

Como se vê, a defesa de
Paulo
apresentou as Alegações Defensivas antes da peca ministerial em 04.07.2023, por respeito ao prazo do art. 403, CPP.
No entanto
, não alegou qualquer nulidade nesse sentido, tanto, que empós, apenas peticionou nos autos no mesmo informando a inércia do MP que, até então, não apresentou os memoriais escritos, vindo a apresentá-los somente no dia 19.07.2023, ou seja, somente 15 dias após o d. causídico.

Ademais, a defesa não esclareceu nas razões do apelo, o prejuízo sofrido, aliás, a defesa foi omissa no momento oportuno, pois, ao apresentar os memoriais escritos não alegou qualquer nulidade perante a magistrada singular.

Como se não bastasse, como bem anotado pelo
d. Promotor de Justiça,
a defesa de
Paulo
“
apresentou memoriais em 04/07/2023, ou seja, enquanto ainda estava pendente a intimação do Ministério Público. Sendo assim, quem deu causa a inversão na apresentação de memoriais foi o próprio Recorrente, que não aguardou o prazo do Ministério Público findar
” (ID 197938248).

Ilustrando o tema, colaciona-se os seguintes julgados:

“
A mera inversão da ordem da apresentação das alegações finais, apesar de contrariar o art. 403 do CPP, configura nulidade relativa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ademais, a mera inversão de tal ordem também não tem o condão de influir na apuração da verdade dos fatos, como alega o impetrante, vez que já finalizada a instrução processual, com a colheita de todas as provas pugnadas pelas partes
(...)”. Nesse sentido, mutatis mutandis: (...).1. Apresentadas prematuramente alegações finais pela defesa, quando os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público, incabível a pretendida nulidade, na medida em que deu causa ao resultado, não podendo ser beneficiada da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP.2. Agravo regimental improvido.(AgInt no REsp 1753685/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (...) .1.
A inversão na ordem de apresentação das alegações finais não configura nulidade quando a Defesa de forma voluntária antecipa a sua apresentação,
mormente se voltou a se manifestar depois do Ministério Público, pleiteando a absolvição do acusado. 2. Ordem denegada. (...)”. (STJ - Recurso em Habeas Corpus - 2020/0100419-3, Relator: MIN. NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: 28/05/2020). Destaquei.

“Revisão Criminal – Nulidade -
Defesa que se antecipa e oferece alegações finais antes do encaminhamento dos autos ao Ministério Público – Inversão na ordem de apresentação que não acarreta nulidade
Não se cogita de nulidade por mera inversão na ordem de apresentação das alegações finais, se a Defesa se equivocadamente se antecipa e apresenta as alegações finais antes do encaminhamento eletrônico dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento dos memoriais. Não pode a parte beneficiar-se de nulidade a qual deu causa, nos termos do art. 565 do CPP, mesmo porque ausente prova de prejuízo.

Revisão Criminal (...)”. TJSP - REVISAO CRIMINAL / EXTORSAO - 2059205-23.2023.8.26.0000, Relator: DES. GRASSI NETO, Data de Julgamento: 03/08/2023, Data de Publicação: 14/08/2023). Destaquei.

Logo, não vislumbro a nulidade alegada e, mesmo que houvesse, estaríamos diante de um caso evidente de
nulidade de algibeira
.

Cediço que matéria preliminar arguida pela defesa somente na segunda instância e que não foi apresentada ao crivo do Juízo oficiante, impede a deliberação nesta via recursal, sob pena de indevida
supressão de instância
. A propósito, este E. Tribunal já decidiu sobre o assunto:

“(...) O “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘
nulidade
de
algibeira
’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC nº 644.690/BA). Se a
Defesa
“não arguiu a suposta
nulidade
nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de
nulidade
, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS) (...)”. (TJMT, Ap nº 9792/2006)

(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Isto posto, sem sintonia com o parecer,
rejeito
a preliminar aventada pela Defesa.

É como voto.

1.2.

NULIDADE DO PROCESSO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Egrégia Câmara,

Prosseguindo, a defesa de
Paulo
alega que há nulidade do processo, diante do aditamento da denúncia oferecida pelo MP, na qual incluiu nova tipificação penal, enquanto para a defesa, não foi oportunizada manifestação.

Razão
não
lhe assiste.

Contextualizando, o
corréu João Vitor Melo de Oliveira
foi abordado por policiais militares no dia 18.06.2021, em Paranatinga-MT, porque estava conduzindo sua motocicleta em alta velocidade, o que deu causa à sua abordagem por policiais militares, que realizavam rondas ostensivas na região.

Com o
corréu João,
os policiais encontraram
3,38g
de
maconha
, acondicionada em plástico transparente,
2 comprimidos
amarelos contendo em sua composição
MDMA
e
2 selos furta cor
contendo em sua
composição DOB
(2,5 dimetoxi
[1]
4-bromoanfetamina). No exato momento em que os policias revistavam o
correú João
, foi visto na tela do telefone dele, uma mensagem (via
whatsApp
)

enviada por “
Otair Pereira”,
pedindo a
João,
a quantia de 10g “
do Loko
”.

Diante desse cenário, os policiais conduziram o corréu
João
até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A partir daí, foi solicitado pelo MP ao Juízo singular, a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em posse do
corréu João
– marca Samsung, Galaxy J5 Prime, SM-G570M, RX517043ZJB, cor Branco/Rosa, Slot 1: 358866/08/214329/0 Slot 2: 358867/08/214329/8, número: 66.9.8158-2421 (ID 197938202 - Pág. 31). O pedido foi deferido (ID 97938202 - Pág. 34 e ss).

Aportou-se nos autos, diversos Relatórios de Investigação elaborados pela Inteligência da Polícia Civil, contendo informações conclusivas acerca da traficância por parte do apelante
Paulo
e do
corréu João
.

Nesse ponto, o MP bem pontou nas contrarrazões recursais (ID 197938248) de que, conforme Relatório de Investigação n. 2021.13.22676 (ID 197938166) elaborado Polícia Civil, datado em
18.02.2022,
a partir da análise do aparelho celular do
corréu João
, as condutas criminosas foram detalhadas, sim.

Nesse ponto, tais investigações, comprovaram que o apelante
Paulo

traficava e estava associado
,
de forma permanente e estável,
ao
corréu João
, para a
prática do tráfico de drogas naquela Comarca
. Isso, porque, o apelante
Paulo

fornecia drogas e o
corréu João
as comercializava, por meio das chamadas “
lojinhas
”.
Além disso, conforme as investigações, descortinou-se que o
corréu João
identificava o apelante como “
Paulo
” ou “
Paulo Corringa
” em seu aparelho celular.

Empós, sobreveio a Denúncia no dia
22.02.2023
.

Colaciona-se trecho da denúncia em foco (ID 19793816): “
Além do comércio via redes sociais e aplicativos de mensagens praticado por ambos, o
Denunciado PAULO ROGÉRIO BONFIM JUNIOR era o responsável por aquisição e fornecimento dos entorpecentes, enquanto o Denunciado JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA realizava as entregas
”.
Destaquei.

Em sede de
Alegações Finais
, o MP pugnou ao Juízo que aplicasse a
emendattio libelli
(art. 383 do CPP), para que “
ambos os réus, JOÃO VITOR e PAULO ROGÉRIO, respondam pelas condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico associação para o tráfico), sem que se fale em necessidade de aditamento à denúncia, vez que perfeitamente narrada na exordial acusatória a conduta de traficância do réu PAULO ROGÉRIO”,
já que,

“
tanto o crime de tráfico de drogas quanto o de associação ao tráfico que forem praticados com envolvimento de AMBOS OS RÉUS”
(ID 197938237).

Sobreveio a sentença condenatória em 04.12.2023, em que a magistrada acolheu o pedido ministerial em suma: “
O reconhecimento por esta magistrada de definição de capitulação não apontada na exordial, imputando pena mais grave, não viola o Princípio da Correlação da Sentença e da Denúncia vez que revela a denominada emendatio libelli, perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro através do art. 383, caput, do CPP. Não se pode olvidar, por pertinente, que o(a) acusado(a) se defende do fato criminoso que lhe é imputado e não da tipificação legal atribuída na denúncia”.

Feito esse relato, na hipótese em exame, vejo que não houve nova definição jurídica do fato,
mas sim
, mera adequação típica de tal fato, haja vista que a exordial narra tanto o Tráfico de Drogas, quanto a Associação ao Tráfico de Drogas que configuram, respectivamente, elementares dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei Antidrogas.

Sendo assim, a conclusão que se chega é a de que a regra adequada ao caso (e corretamente aplicada pela magistrada
a quo
) é a da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP, segundo a qual:

“O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa
, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.
Destaquei.

Como se sabe, a
emendatio libelli
não se ocupa de fatos novos, surgidos na instrução, mas sim de
fatos que integram a acusação
e que devem ser objeto apenas de uma mutação na definição jurídica.

Trata-se de situação bastante diferente da
mutatio libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do CPP, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos. Ilustrando o raciocínio, colaciona-se os seguintes julgados:

“(...) “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o Réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público
” (STJ, AgRg no HC n. 711.657/RJ). Há preclusão quando a nulidade do aditamento da denúncia é suscitada apenas nas razões do recurso. “Além disso, [s]em demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedentes” (STJ, HC n. 848.990/SP) (...)”. (N.U 1039173-59.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). Destaquei.

“1.
Tendo sido reconhecido pelo Tribunal de origem que as circunstâncias dos fatos narradas na denúncia e consideradas no momento do seu aditamento são as mesmas, tem-se a hipótese de emendatio libelli (art. 383 do CPP), não de mutatio libelli (art. 384 do CPP).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o Réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público.
3. A Defesa não arguiu a nulidade na determinação de aditamento da denúncia durante o curso da ação penal, ou nas alegações finais, ou mesmo na apelação, somente vindo a sustentá-la em revisão criminal, de forma que a matéria foi atingida pela preclusão temporal. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 711657 RJ 2021/0393790-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023). Destaquei.

Desse modo, esclarecida a situação concreta dos autos,
rejeita-se esta preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente da inobservância do artigo 384 do CPP
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

Ademais, tendo em vista que a preliminar na espécie não foi alegada em sede de alegações finais, ocorreu a figura da preclusão, já que não alegada a presente tese, em momento oportuno, em desatenção ao art. 563, CPP.

É como voto.

1.3
. NULIDADE DA PROVA -
ACESSO DE DADOS TELEFÔNICOS REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES

Egrégia Câmara,

A defesa suscita preliminar de
nulidade
do
acesso ao aparelho

telefônico
apreendido nos autos, com o consequente o reconhecimento da ilegalidade da prova dela derivada, eis que os policiais militares acessaram indevidamente o conteúdo do aparelho celular apreendido do
corréu João.

Entrementes, verifico que a tese desmerece guarida, uma vez, que o art. 6º, III, do CPP, é claro ao ditar que a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, deverá
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”.

Não há qualquer ilegalidade, pois conforme os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências (
Edmar Gomes Evangelista
e
Leandro Ricardo Beyer
) em juízo, eles apenas visualizaram
uma notificação recebida no visor do celular do
corréu João,
no momento da prisão em flagrante.

O cenário relatado pelos policiais, portanto, é completamente distinta ao acesso de informações registradas em empresa de telefonia, como no caso de interceptação telefônica, não havendo que se falar
em nulidade diante da ausência de autorização judicial, porque não se trata de interceptação telefônica (TJ-MG - HC: 10000170985188000).

Além do mais, há nos autos perícia técnica do referido telefone (ID 6862838 – Pág. 40/45), realizada somente após decisão da magistrada em que autorizou a quebra de sigilo telefônico (ID 63178248 – Pág. 35/36) requerida pelo MP (ID 63178248 – Pág. 31/34), demonstrando a prática dos crimes na espécie.

Diante desse quadro, vez que não restou demonstrado pela defesa o prejuízo sofrido pelo apelante, em desatenção ao disposto no art. 156 do CPP, não há qualquer nulidade a ser declarada. Confira-se julgado desta Corte de Justiça sobre o tema:

“1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a autorização expressa do acusado, afasta a ilicitude da prova obtida nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(...)”. (N.U 1001011-71.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“A visualização de mensagens em aparelho celular apreendido em virtude de justificada suspeita de envolvimento do acusado no crime de tráfico não configura violação da garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas, não havendo que se falar em prova ilícita(...)”. (TJ-MG - APR: 00302308420188130251 Extrema, Relator: Des.(a) Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 12/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022).

Logo se a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade alegada, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia, que nos meses de maio e junho de 2021, em locais e horários imprecisos, mas em Paranatinga/MT,
João Vitor Melo de Oliveira

e
Paulo Rogério Bonfim Júnior
, associaram-se, de forma estável e permanente para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, pois,
além do comércio de drogas através das redes sociais e aplicativos de mensagens pela dupla,
Paulo
era o responsável por aquisição e fornecimento dos entorpecentes a
João
(Fato 1).

Em 18.06.2021, às 22h55min, no bairro Vila Nova, em Paranatinga/MT,
João Vitor Melo de Oliveira
transportou e trouxe consigo
3,38 g de

maconha
, acondicionada em plástico transparente;
2 comprimidos
, na cor amarela,

de
ecstasy
e
2 selos furta cor
de DOB (2,5 dimetoxi- 4-bromoanfetamina), droga conhecida como “
cápsula do vento
” ou “
cápsula da morte
” (Fato 2).

Após regular trâmite processual, eles foram condenados pelo Juízo singular, às penas respectivas de 11 anos de reclusão e 1.450 dias-multa, e 9 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, ambos em regime fechado, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas (artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06).

É o relato.

2.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A
existência de ambos os crimes
e suas
autorias delitivas
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID 197938151 - Pág. 15/18 e ID 197938232), corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 197938151 - Pág. 7/9, 197938167), Auto de Apreensão (ID 197938151 - Pág. 10), Documento de ID 197938151 - Pág. 12, Representação de ID 197938202 - Pág. 3/5, Decisão de ID 64852298, Auto Preliminar de Constatação da droga (ID 197938151 - Pág. 13/14), Exame Preliminar da Droga (ID 197938151 - Pág. 28/31).

Além dos Relatórios de Investigações (ID 197938151 - Pág. 33/34 / 19793815 - Pág. 39/94, ID 197938166, id 197938202 - Pág. 40, 197938202 - Pág. 77 e ss.) e Laudo Pericial da Droga (ID 197938205), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

De acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Edmar Gomes Evangelista
e
Leandro Ricardo Beyer,
na fase policial, durante rondas ostensivas em Paranatinga-MT, avistaram uma motocicleta em alta velocidade, durante período epidemiológico, o que deu causa à abordagem, sendo encontrado com o condutor da motocicleta, o
corréu João
, seu celular, momento em que recebeu uma mensagem, que foi visualizada pelos policiais na tela de descanso, de um indivíduo identificado como
Odair Pereira
solicitando a quantia de
10g
“
do loko
”.

No tênis do
corréu
ainda foi encontrada uma porção de maconha, e, em sua carteira, dois comprimidos de uma substância, não identificada a olho nu, envolvida em papel alumínio, dentro de um invólucro plástico lacrado, que o
corréu João
não soube explicar do que se tratava. Diante disso, o
corréu João
foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento (ID 197938151 - Pág. 15/17).

O
corréu João Vitor Melo de Oliveira
, disse que o entorpecente era para seu consumo próprio, tanto, que adquiriu o material há cerca de 3 ou 4 dias antes, de um “desconhecido na rua travessa campos”, pelo valor de R$ 50,00 em relação à 2g de maconha, e R$ 100,00 para os 2 papéis de LSD, além de 2 comprimidos de amitriptilina (ID 1979381851 – Pág. 20/21).

A autoridade policial determinou a instauração de TCO contra o
corréu João,
pelo uso de drogas, e a continuidade das investigações em virtude da visualização da referida mensagem visualizada pelos policiais no momento da abordagem, por possível crime de tráfico de drogas, consignando ao final, que receberam informações indicando que o corréu Joao era integrante de facção criminosa, denominada
Comando Vermelho
(ID 197938151 - Pág. 33/24).

Após representação do Delegado de Polícia e manifestação ministerial perante o Juízo singular pela autorização da quebra de sigilo telefônico do celular apreendido do
corréu João,
que foi deferido pela magistrada – autos de n. 1002182-89.2021.8.11.0044 (ID 197938202).

Aportou-se vários Relatórios confeccionados com as informações extraídas do aparelho telefônico do
corréu João
pela Polícia Civil, dentre eles, o Relatório de n. 2021.13.22676, constatando que o
corréu João
negociava com o apelante Paulo, vulgo “
Coringa
” -
telefone de n. 66.9.8108-6095
-
,
a quantia de 100 balas de
ecstasy
, deixando claro que Paulo é fornecedor do
corréu João.

Consta, ainda, no referido Relatório, que o apelante e o
corréu João
publicavam em redes sociais, grupos de comunicação telefônica e no
status
do
WhatsApp

anúncios oferecendo drogas
como
LSD
e
MDMA
, com valores diferenciados para varejo e atacado. Enquanto o
corréu João
se identificava como “
Gustavo
”, o apelante
Paulo
se identificava como “
Coringa
”, apelidos pelos quais usavam para dificultar as investigações.

Além do
comércio via redes sociais e aplicativos de mensagens praticados por ambos
, constatou-se que
Paulo
era o responsável por aquisição e fornecimento dos entorpecentes, enquanto o
corréu João
realizava as entregas.

Além disso, foi comprovado que o
corréu João
estava traficando
ecstasy
e LSD em conjunto com
Paulo,
veja-se:
“
A ousadia dos traficantes é tamanha que eles publicam em seus próprios status a oferta de drogas. A esquerda, Gustavo (João Vitor) e Coringa (Paulo Bonfim) oferecem 25 unidades de “doce” (LSD) pelo valor de R$ 250,00
(...)” (ID 197938151 - Pág. 61).
Em juízo,
o PM
Edmar Gomes Evangelista
confirmou suas palavras em juízo (ID 97938232).

O ICP
Valter Sérgio Gomes da Mata
, afirmou que o corréu foi abordado pela Polícia Militar, sendo apreendido o aparelho telefônico dele que, após investigações realizadas, por meio da extração de dados telefônicos, foi possível verificar que o corréu João tinha forte envolvimento com o apelante
Paulo
na traficância da região, bem como, João fazia postagens divulgando a venda da droga sintética e maconha e cobranças conhecidas como “
salve”
da facção criminosa (ID 97938232).

Os
IPC’s
Mauri Miller
e
Michel Astrolli Salazar
, em juízo, disseram que após a ordem judicial concedida, para a análise do celular do
corréu João
, revelou-se que ele comprava drogas sintéticas (LSD e
ecstasy
) do apelante
Paulo
e as vendia em Paranatinga. Foram encontradas evidências como comprovantes de pagamento, imagens de dinheiro, drogas e armas, além de mensagens sobre venda de drogas e vínculos com a facção
Comando Vermelho
.

Narraram, ainda, que o
corréu João
também negociava a proteção de comerciantes locais e possuía vídeos de torturas relacionadas à falta de pagamento de usuários (ID 197938243).

O apelante
Paulo
negou a autoria do crime na fase policial (ID 197938168). Em juízo, ele permaneceu em silêncio (ID 97938232).

Ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese.

C
omo cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“... a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Acresça-se ainda, que a conduta do apelante

de
fornecer
os entorpecentes extremamente nocivos ao
corréu João
e
oferecê-lo
s nas redes sociais e aplicativos de comunicação telefônica demonstra sim a traficância, já que este crime é considerado
tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/06
.
Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“I – É intensa a culpabilidade quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas, como "
oferecer, fornecer
, trazer consigo e guardar" (...)”. (TJ-MS - APR: 00009482420178120005 Aquidauana, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023). Destaquei.

A propósito, o
Enunciado n. 7
/TCCT/TJMT, dispõe que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Concluindo o raciocínio, registre-se também que, para a caracterização do crime em espeque é desnecessário que o réu seja surpreendido no momento em que comercializa a droga.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime de
Tráfico de Drogas
,
mediante apreensão do aparelho celular do
corréu João
e confecção pela inteligência da Polícia Civil de relatórios de investigação,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais civis e militares
constituem
provas irrefutáveis da autoria do crime de
Tráfico de Drogas
e demonstram a responsabilização penal do apelante.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Sobre o tema:

“... É inviável cogitar as absolvições do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustadas pelos agentes delitivos;”. (TJMT. 1029182-90.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Prosseguindo, para a caracterização do criem de
Associação para o Tráfico de drogas
, tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, exige-se que os agentes se unam, de
forma estável e permanente
para a prática do tráfico de drogas. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Como
in casu
, restou demonstrado, consoante Relatório de nº. 2021.13.22676, que o apelante
Paulo
,
embora tenha negado a prática dos crimes na fase policial, se associou ao
corréu
João,
com o fim de praticarem a traficância, porquanto o apelante fornecia drogas ao
corréu João –
que exercia papel de disciplina no
Comando Vermelho,
as comercializava mediante as chamadas “
lojinhas
”, conforme Relatório de ID 197938151.

Além disso, de acordo com as investigações, o
corréu João
identificava o apelante como “
Paulo
” ou “
Paulo Coringa
” em seu aparelho celular, bem como, constam diversas transações bancárias entre a dupla; negociação de 100 comprimidos de
ecstasy
e de outras drogas; imagens de notas em espécie e armas de fogo; diálogos que revelam que a dupla exercia papel no
Comando Vermelho,
tanto, que há a demonstração de um depósito no valor de R$ 100,00 realizado por “
Joselino
”, proprietário de um estabelecimento da região a título de “taxa de segurança” para a referida facção criminosa, na conta bancária do apelante
Paulo,
ou seja, o apelante não só fornecia drogas (LSD e ecstasy) ao
corréu João,
“
como também, integra o grupo criminoso, sendo o responsável pela arrecadação da taxa de segurança
” (ID 197938151 - Pág. 66).

Como bem frisado pelo MP de 1º grau,
ad litteram
: “
As investigações revelaram que o réu PAULO ROGÉRIO fornecia entorpecentes (LSD e ecstazy) ao réu JOÃO VITOR, que comandava a venda desses entorpecentes em Paranatinga, como comprovado pelo relatório policial da diligência de busca e apreensão. As investigações revelaram, ainda, que JOÃO VITOR e PAULO ROGÉRIO atuavam juntos na organização criminosa Comando Vermelho”
(
ID 197938237).

Destarte, o conjunto probatório consistente na palavra dos policiais civis em juízo, aliada a outros elementos de provas, tais como os diversos Relatórios Investigativos, é suficiente para fornecer a certeza necessária para subsidiar o decreto condenatório de
Associação para o Tráfico de Drogas
.

Logo, ao contrário do que alega a d. defesa, diante do acima exposto, é fácil concluir que o apelante se relacionou com estabilidade, divisão de tarefas, entre a dupla, como descrito nas linhas acima, pois evidente o objetivo da traficância, porquanto eles
estavam muito engajados e envolvidos nos esquemas próprios daquela associação. Destaco julgado semelhante, a respeito:

“... Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação para o tráfico diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes (...)”. (N.U 1011771-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Corroborando o raciocínio, este Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 5,
in verbis: “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprova inequívoca estabilidade e perenidade do ânimo associativo
”, exatamente como ocorre na espécie.

Logo, o singular Juízo motivou o convencimento apreciando as provas colhidas na fase extrajudicial e judicial, ressaltando os pontos que lhe convenceram da autoria e materialidade delitiva dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico, não havendo retoques a ser feitos no
decisum.

3.

DOSIMETRIA

A defesa pretende a aplicação pena basilar no mínimo legal.

Quanto ao crime de
Tráfico de Drogas,
a magistrada negativou a pena basilar em 1 ano de reclusão, com fulcro no art. 42 da Lei Antidrogas, pois:
“as
circunstâncias
do crime de tráfico de drogas são graves, eis que a natureza da droga que ele comercializa é considerada nefasta, a saber, ecstasy, comumente chamada de “bala”,
em fração aproximada de 1/6 sobre a pena base, tendo em vista que
tais fatores são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Anota-se que além da nocividade da droga considerada pela Juíza para depreciar a primeira fase da pena,
ecstasy
, o apelante
Paulo,
além de fornecer grande quantidade desta droga, pois revelado no Relatório de ID 197938151, que o apelante forneceu 100 comprimidos de
ecstasy
para o
corréu João
comercializar, além de também fornecer a este,
LSD
, ou seja, além da nocividade, havia quantidade e variedade das drogas. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima” (AgRg no HC n. 827.631/MT) (...)”. (N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Anota-se que o recurso de Apelação, com seu efeito devolutivo amplo, permite que a instância revisora aprecie toda a matéria tratada na instância singular, especialmente quando há discussão sobre a dosimetria da pena, desde que isso, não prejudique o réu, como na hipótese (
Vide: AgRg no REsp 1781652/PA).

Quanto ao crime de
Associação para o Narcotráfico
, a sentenciante assim consignou: “
A do crime de associação ao tráfico não extrapola o tipo penal; as
consequências
dos crimes são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser considerada como graves”,
ou seja, quanto a este crime, há ausência de interesse recursal, já que estabelecida a pena basilar no mínimo legal.

Logo, não há modificação a ser promovida nesta instância.

4.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer,
rejeito as preliminares
, e
no mérito, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024